Tribunal: TJDFT
Processo: 0729336-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0729336-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROLEO SABBA SA AGRAVADO: NAYARA NASCIMENTO OLIVEIRA, JHONATAN JORGE DE SOUZA XAVIER DA SILVA, MARIA MARINA LIMA GARDUNHO DE ARAUJO, ANASTACIO MARQUES DE ARAUJO NETO, IPE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DESPACHO As certidões juntadas aos autos informam que os mandados de intimação enviados à parte agravada foram devolvidos sem cumprimento, por inconsistências nos endereços indicados. Por essa razão, a fim de evitar alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclarecer se os recorridos ainda residem nos locais indicados ou informar os novos endereços, completos e atualizados, sob pena de não conhecimento do recurso, com base no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, § 3o, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora